Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702954-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JANUARIO DE SOUTO AGRAVADO: ADELSON CARLOS DA SILVA, IVANETE PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDÍLSON JANUÁRIO DE SOUTO contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0717982-66.2018.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora dos proventos do executado/agravado (ADELSON CARLOS DA SILVA), nos termos da decisão de ID no 22838546. O agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanhada por este eg. Tribunal, flexibilizou a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, consolidando o entendimento de que é possível a penhora de 30% sob salários, proventos de quaisquer naturezas, pensão ou aposentadorias, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em razão disso, defende a penhora de parte da verba salarial do executado, ora agravado, sob o argumento de que os agravados nunca compareceram aos autos e não foi possível obter o endereço residencial atual deles. Ademais, foram esgotados todos os meios de satisfação do débito perseguido. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em face da determinação de arquivamento provisório dos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de parcela dos proventos salariais do agravado, no percentual a ser definido por esta. Eg. Corte de Justiça. Postula, também, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão da grave crise vivenciada pela pandemia de COVID-19. Recurso inicialmente desprovido de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal. A fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, determinei que o recorrente juntasse aos autos a declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Vide decisão de ID no 22909557. No ID no 23586300, o agravante recolheu o preparo recursal, desistindo tacitamente do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, outrora requerido. De outro lado, considerando que o agravante não instruiu a exordial recursal com documentos que comprovem que o primeiro agravado é, de fato, policial militar, determinei, no ID no 23634317, que comprovasse o alegado, mediante a juntada de contracheques e/ou comprovantes de rendimentos do recorrido. Em atendimento ao comando judicial supramencionado, o agravado juntou comprovantes da remuneração do recorrido, no qual apontam ADELSON CARLOS DA SILVA é policial militar do Distrito Federal. Vide documentos de ID's no 24199433 e 24199438. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando o caderno processual originário, verifico que na origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante. Entretanto, há nos autos informações de que o agravado/executado (ADELSON CARLOS DA SILVA) pertence aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo o total líquido de R$ 8.702,70. Vide os demonstrativos de ID's no 24199433 e 24199438. Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, nessa análise preliminar, entendo que a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio do agravado não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator